Tribunal: STF
Processo: ADI 2464
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-12
Data de publicação: 2002-06-12

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº
553/00, do Estado do Amapá. Concessão de benefícios tributários.
Lei de iniciativa parlamentar.
                  Ausência de ofensa ao artigo 61, § 1º, II, b, da
Constituição Federal, pois as regras insertas nesse dispositivo se
referem tão somente a Territórios Federais, não sendo de
observância obrigatória por parte dos Estados-membros. Precedentes:
ADIns nºs 352/DF e 2.304/RS.
                  O inciso II do artigo 165 da Carta Magna, por aludir
 a
normas relativas a diretrizes orçamentárias, não se aplica a normas
que dizem respeito a direito tributário, como o são aquelas que
concedem benefícios fiscais. Precedente: ADIn nº 724/RS.
Medida liminar indeferida.